Tribunal: STF
Processo: RE 90890
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-25
Data de publicação: 1980-02-25

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
A sentença condenatória recorrivel e causa interruptiva da prescrição
(artigo 117, IV,  do  Código  Penal).  Superveniencia  da  prescrição
enquanto   se   processava   o   recurso   extraordinário.    Recurso
extraordinário conhecido, mas julgado prejudicado.